Tribunal: TJDFT
Processo: 0716119-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0716119-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANO PEREIRA RAMOS, AP RAMOS TRANSPORTES DE VEICULOS - ME AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Recebo o recurso no efeito devolutivo. Intimem-se os agravantes. Ao agravado para apresentar contrarrazões. Brasília, 20 de maio de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora